Tribunal: TJPA
Processo: 0001108-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001108-89.2017.8.14.0006

APELANTE: BENYS TEIXEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.

ART. 121, §2º, I E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5º, III, ART. 7º, I, II E V, DA LEI 11.340/2006, ART. 148, §2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, I, “A”, DA LEI 9.455/97. CONDENAÇÃO JÚRI POPULAR
.
1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTADAS ADEQUADAMENTE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. RÉU NÃO REINCIDENTE NA FORMA DA LEI. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
BENYS TEIXEIRA FERREIRA
, através da defensoria pública, (ID 11801517), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no

art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 5º, III, art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/2006, art. 148, §2º, do Código Penal e art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97
, a pena de
28 (vinte e oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a exordial acusatória (ID 4836449) que q no dia 28/11/2016, no bairro Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, a Sra. Krisna Renata, foi vítima de sequestro, tortura e tentativa de feminicídio por parte do denunciado Benys Teixeira Ferreira, vindo a sobreviver graças à ação dos policiais que impediram a continuidade dos delitos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, a vítima desceu do ônibus, próximo de sua casa, no momento em que foi abordada por um indivíduo de alcunha “Morceguinho” que a coagiu, munido de uma arma branca, a subir na motocicleta em que o recorrente pilotava, após a vítima foi levada a casa do mesmo onde os algozes a obrigaram a entrar no interior da residência, fechando o portão logo em seguida.

A própria vítima relatou em sede policial que o recorrente, que é seu antigo companheiro, de uma relação que perdurou por cerca de 05 (cinco) anos, estava munido de uma faca e seu comparsa armou-se com uma enxada, os quais a intimidaram e começaram a perguntar com quem a depoente estava saindo e quem era seu amante.

Diante da negativa da vítima, o recorrente a jogou no chão e colocou a faca em seu pescoço exigindo que a declarante confessasse com quem estava saindo, a vítima continuou a negar e o acusado passou a ofender sua integridade moral chamando-a de “mentirosa” e “safada” ao mesmo tempo em que o alcunha “Morceguinho” gritava “passa logo o sal nessa safada”, textuais.

Ato contínuo, a vítima conseguiu levantar-se e, aproveitando da distração dos agressores, os empurrou e fugiu, ingressando no quintal de uma vizinha, tendo, no entanto, o acusado e seu comparsa em seu encalço, os mesmos a apanharam novamente e passaram a agredi-la com socos, pontapés e facadas, além de um golpe de enxada. A ação somente cessou após a chegada de policiais militares que foram acionados. A polícia foi recebida a tiros, motivo pelo qual revidaram, ocasionando a morte do alcunha “Morceguinho” e a fuga do acusado.

A denúncia foi regularmente recebida.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 4836490).

O Tribunal do Júri foi designado, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo no

art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 5º, III, art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/2006, art. 148, §2º, do Código Penal e art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97, a pena de
28 (vinte e oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(ID 10020644).

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (ID 11801517), requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou próximo a ele e que seja afastada a incidência da agravante de reincidência, por não ser o réu reincidente na forma do art. 63 do CPB.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 11801520), pugnando
pelo parcial provimento da via recursal, unicamente para afastar a agravante de reincidência.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 12343557), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso defensivo unicamente para que seja excluída a agravante da reincidência.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

Requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo ou próximo a ele.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente Benys Teixeira Ferreira foi condenado nas sanções do art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 5º, III, art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/2006, art. 148, §2º, do Código Penal e art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97, a
PENA DEFINITIVA DE
28 (VINTE E OITO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
FECHADO
.

- PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (art, 121, §2º, I e VI c/c art. 14, II do CPB), foi fixada a pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou como pena base o quantum de 21 anos de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social motivos, circunstâncias e as consequências do delito, justificando nos seguintes termos:

“(...)
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, por ostentar uma condenação caracterizadora de reincidência, o que deverá ser avaliado na segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem.

Contudo, é portador de
maus antecedentes
, por registrar outra condenação transitada em julgada antiga, isto é, que supera o prazo de cinco anos para efeito de reincidência consoante certidão de antecedentes de ID 59782381, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, contudo, analisando o comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos a partir dos relatos da vítima, inclusive pelas informações trazidas à mesma por sua própria filha, noto que sua
personalidade era agressiva e desajustada e sua conduta com os membros da família e em sociedade era ruim,
o que implica maior grau de reprovação ao comportamento do acusado, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante ao
motivo do crime
, noto que era torpe, consoante qualificadora reconhecida em votação, consistente em retaliação decorrente de ciúme nutrido pelo réu por acreditar que a vítima, sua ex-companheira, estava envolvida com outra pessoa, de modo que a pena-base deverá ser aumentada em 1/8.

Quanto às
circunstâncias do crime
, ressalto que o réu, no interior de sua residência, em companhia de seu comparsa conhecido como Morceguinho, já falecido, desferiu vários golpes contra a ofendida, em diversas regiões de seu corpo, valendo-se de socos e chutes, bem como de armas brancas (faca e enxada), somente tendo cessado as agressões infligidas graças à intervenção da Polícia Militar, o que enseja também maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às
consequências do crime
, ressalto que a vítima remanesceu toda deformada consoante se extrai do laudo e dos depois mentos da ofendida e das testemunhas, tendo ficado traumatizada desde o evento até os dias atuais, assim como suas filhas e seu genitor, o que torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois a vítima revelou ter sofrido as agressões físicas por considerável período de tempo e, mesmo instado o acusado pelo seu comparsa a finalizar a ação delituosa “passando o sal na vítima”, aquele asseverou que “ainda não era o momento”, o que torna a atitude do réu ainda mais horrenda, aumentando-se a pena em 1/8. (...)”

Vê-se que o magistrado, ao contrário do alegado pela defesa, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado reconheceu e aplicou a agravante da reincidência e a agravante por utilizar recurso que dificultou a defesa da ofendida, elevando a pena em 1/6 para cada agravante, nos seguintes termos:

“Incide a agravante da reincidência, estabelecida no art. 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual a pena deve ser elevada pelo índice de 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 3 anos e 6 meses de reclusão, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Incide também a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ter sido esta abordada, inicialmente, pelo réu, na companhia de um comparsa armado, em uma moto, de surpresa, quando descia do ônibus, tendo sido levada para a residência do acusado, onde fora seviciada, de maneira que a pena deve ser elevada pelo índice de 1/6 (um sexto).”

Requer a defesa a exclusão da agravante da reincidência do cômputo dosimétrico.

Observo, porém, que
na data do cometimento do crime em tela
, dia
28/11/2016
, não possuía contra si sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme preceitua o art. 63 do CPB:
“Verifica-se
a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no Estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Neste diapasão, verifica-se nos autos do
Processo

nº 0013063-09.2011.8.14.0401
, que o apelante, apesar de possuir contra si sentença condenatória transitada em julgado em
11.12.2018,
a mesma não é anterior ao delito em tela (28.11.16), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto a respectiva agravante no computo da dosimetria da pena, mantendo-se a agravante prevista no art. 61, II, “c” do CPB, pelo que na segunda fase, a pena dosimétrica passa para o quantum de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de aumento, verificando, porém, a presença das causas de diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no art. 14, II do CPB, diminuindo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

- PARA O CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE

PRIVADO (art. 148, §2º do CPB), foi fixada a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou como pena base o quantum de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e as consequências do delito, justificando nos seguintes termos:

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, por ostentar uma condenação caracterizadora de reincidência, o que deverá ser avaliado na segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem.

Contudo,
é portador de maus antecedentes
, por registrar outra condenação transitada em julgada antiga, isto é, que supera o prazo de cinco anos para efeito de reincidência consoante certidão de antecedentes de ID 59782381, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa três meses, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, contudo, analisando o comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos a partir dos relatos da vítima, inclusive pelas informações trazidas à mesma por sua própria filha, noto que sua
personalidade
era agressiva e desajustada e sua
conduta
com os membros da família e em sociedade era ruim, o que implica maior grau de reprovação ao comportamento do acusado, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante ao motivo do crime, noto que era facilitar a execução de outros crimes (de tentativa de homicídio e tortura), o que deverá ser avaliado na segunda fase de dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Quanto às
circunstâncias
do crime, ressalto que o réu, em plena via pública, em companhia de seu comparsa conhecido como Morceguinho, já falecido, privou a vítima de sua liberdade retirando-a da parada do ônibus, valendo-se uma arma branca (faca) e um veículo, tendo a ofendida permanecido em seu poder por cerca de uma hora e meia, sofrendo inúmeras e intensas agressões físicas, assim como ameaças de morte e ofensas morais, o que enseja também maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às
consequências
do crime, ressalto que a vítima, como já dito, remanesce com cicatrizes físicas no rosto, mãos e pernas, bem como trauma psicológico, tendo deixado de sair de casa por meses, o que torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois, diante do sentimento de ciúme nutrido pela vítima, em função da percepção de ter sido traído, em vez de buscar conformar-se com o término da relação amorosa, optou por privá-la de sua liberdade e agir com a agressividade relatada pela ofendida, o que torna a atitude do réu ainda mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Novamente, observa-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado reconheceu e aplicou a agravante da reincidência, a agravante por utilizar recurso que dificultou a defesa da ofendida,
a agravante pela prática do crime para a facilitar a execução de outros crimes (de tentativa de homicídio e tortura) e a agravante do crime ter-se dado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica,
elevando a pena em 1/6 para cada agravante.

Requer a defesa a exclusão da agravante da reincidência do cômputo dosimétrico.

Conforme o já exposto o apelante não é reincidente na forma legal do art. 63 do CPB, devendo ser excluída a referida agravante do cálculo dosimétrico.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto a respectiva agravante no computo da dosimetria da pena, mantendo-se as demais agravantes previstas no art. 61, II, “b”, “c” e “f” do CPB, pelo que na segunda fase, a pena dosimétrica passa para o quantum de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena definitiva do crime de sequestro para
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

- PARA O CRIME DE TORTURA (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97), foi fixada a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou como pena base o quantum de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social motivos, circunstâncias e as consequências do delito, justificando nos seguintes termos:

“Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, por ostentar uma condenação caracterizadora de reincidência, o que deverá ser avaliado na segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem.

Contudo, é portador de maus antecedentes, por registrar outra condenação transitada em julgada antiga, isto é, que supera o prazo de cinco anos para efeito de reincidência consoante certidão de antecedentes de ID 59782381, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa três meses, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, contudo, analisando o comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos a partir dos relatos da vítima, inclusive pelas informações trazidas à mesma por sua própria filha, noto que sua
personalidade
era agressiva e desajustada e sua
conduta
com os membros da família e em sociedade era ruim, o que implica maior grau de reprovação ao comportamento do acusado, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante ao
motivo do crime
, noto que era obter informação a respeito do novo relacionamento da vítima e confissão acerca de quem era a pessoa com a qual se relacionava, o que, de resto, é elementar do tipo penal em análise.

Quanto às
circunstâncias
do crime, ressalto que o réu, no período noturno, no interior de sua residência, em companhia de seu comparsa conhecido como Morceguinho, após privar a liberdade da vítima, manteve-a em seu poder por longo período de tempo, ocasião em que ela fora humilhada com ofensas morais e ameaçada de morte, além de ter sido agredida das mais diversas formas, com socos, chutes e ainda com cortes nas mãos e nos pés, assim como com golpes de ripas nos membros inferiores, tendo sofrido, inclusive, lesões no rosto, o qual fora sucessivamente batido contra uma coluna, o que enseja também maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às
consequências
do crime, ressalto que a vítima - a par do trauma psicológico e da deformação temporária do seu rosto sofridos, como já dito - perdeu a visão de um dos lados por alguns meses, não tendo sequer conseguido ficar com os pés no chão e fechar uma das mãos, o que torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois agiu com tamanha crueldade e frieza contra pessoa com quem conviveu maritalmente por cerca de cinco anos, pelo simples fato de desejar informações sobre o relacionamento amoroso atual da ofendida, o que torna a atitude do réu ainda mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Novamente, observa-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado reconheceu e aplicou a agravante da reincidência, a agravante por utilizar recurso que dificultou a defesa da ofendida,
e a agravante do crime ter-se dado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica,
elevando a pena em 1/6 para cada agravante.

Requer a defesa a exclusão da agravante da reincidência do cômputo dosimétrico.

Conforme o já exposto o apelante não é reincidente na forma legal do art. 63 do CPB, devendo ser excluída a referida agravante do cálculo dosimétrico.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto a respectiva agravante no computo da dosimetria da pena, mantendo-se as demais agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “f” do CPB, pelo que na segunda fase, a pena dosimétrica passa para o quantum de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena definitiva do crime de tortura para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Por fim, diante da configuração do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CPB, somando as penas dos crimes (
art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 5º, III, art. 7º, I, II e V, da Lei 11.340/2006, art. 148, §2º, do Código Penal e art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97),
torno-a final e definitiva em 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão.

A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o
fechado
, moldes do artigo 33, § 2º, “a” do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
Benys Teixeira Ferreira
, e
lhe dou parcial provimento
para excluir a agravante de reincidência do cálculo dosimétrico e após as modificações, tornar a pena final e definitiva em
24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023